Tribunal: TJES
Processo: 5034901-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034901-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA CALENZANI
RECORRIDO: CTRVV- CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS VILA VELHA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5034901-32.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: GABRIELA CALENZANI

AGRAVADOS: CTRVV- CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS VILA VELHA LTDA e OUTRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INOMINADO E CONDENOU A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE DESISTENTE QUANTO À SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADOS 122 DO FONAJE E 07 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GABRIELA CALENZANI
em face da decisão monocrática (ID 9508182), que homologou o pedido de desistência do recurso inominado interposto pela ora agravante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 9816725), a agravante sustenta, brevemente, que a decisão merece reforma, porquanto condenar a parte em custas e honorários, neste caso em particular, viola a sistemática principiológica dos Juizados Especiais, notadamente as previsões dos arts. 2º e 6º da Lei 9.099/95. Aduz que a desistência do Recurso Inominado faz perder o seu objeto, não havendo que se falar em parte recorrente vencida consoante previsto no art. 55 da Lei 9.099/95, ou seja, em condenação da parte desistente em custas, nem em honorários, pois inexiste sucumbência. Requer, ao final, o provimento do agravo interno
“(...) para ver reformado, através do órgão colegiado, o decisum proferido e questionado (Id. 9508182), para ver homologada a desistência do recurso inominado da agravada, sem sua condenação nas custas e nos honorários de sucumbência (...)”

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10165006).

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a agravante sustenta, brevemente, que a decisão agravada merece reforma, porquanto contraria a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. Aduz que a decisão ora agravada aplica de forma equivocada o art. 55 da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em honorários advocatícios apenas para o recorrente vencido em segundo grau, o que não se aplica à desistência do recurso.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da agravante, a decisão agravada foi clara no que diz respeito ao cabimento de custas e honorários na hipótese de recorrente desistente. Rememora-se (ID 9508182):

De outro lado, cumpre mencionar que uma vez movimentada a máquina judiciária, a desistência recursal importa na condenação da parte que desistiu, não só nas custas processuais, como também nos honorários advocatícios, haja vista ter existido a capitulação em razão da desistência do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida.

Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito. Rememoro que foi indeferida a gratuidade de justiça (ID 9153760) e que a referida decisão monocrática não fora impugnada, de modo que não há falar em isenção ou suspensão de exigibilidade. Na petição de ID 9344805, a recorrente apenas afirma ser inviável o recolhimento do preparo, sem nada comprovar acerca dos seus rendimentos.

Verifica-se, inclusive, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivas ao recurso (vide ID 8529965), razão pela qual entendo que decotar a condenação ao pagamento de honorários pressupõe a desvalorização do trabalho despendido pelo causídico

Somado a isso, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 122, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em verdade, o princípio da causalidade, base processual para a condenação em custas e honorários (além do princípio da sucumbencialidade), denota a necessidade de acionamento responsável do Poder Judiciário e o Código de Processo Civil preconiza, em diversas passagens, a possibilidade de condenação em custas e honorários àquele que deu causa ao processo, ainda que inexista sucumbência, isto é, embora se reconheça o direito de desistência, a parte não será exonerada da obrigação de pagar as despesas processuais, como disciplina os artigos 90 e 1.040, §2º, do CPC e demais diplomas processuais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão na apreciação de pedido de desistência da ação anterior ao v. acórdão e de afastamento da condenação em honorários. Ocorrência. Recebimento do pedido como de desistência do recurso.
Impossibilidade de desistência da ação após a sentença. Inexistência de contrariedade na condenação em honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, ante a necessidade de remuneração do Advogado da parte contrária pelo trabalho adicional para apresentação de contrarrazões. Embargos acolhidos, sem alterar, contudo, o teor do julgado em relação à condenação em honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000098-38.2021.8.26.0005; Relator (a): Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021).(destaquei).

Recurso inominado.
Pedido de desistência. Imposição dos ônus da sucumbência à parte desistente. Homologação.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001574-89.2019.8.26.0094; Relator (a): Maria Esther Chaves Gomes; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Brodowski - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021) (destaquei).

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos:(1) Recurso Inominado n. 5006494-12.2021.8.08.0048, de relatoria do Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, julgado em 02/09/2022; (2) Recurso Inominado n. 5014459-12.2023.8.08.0035, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, julgado em 20/11/2023; (3) Recurso Inominado n. 5010916-98.2023.8.08.0035, da minha relatoria, julgado em 11/11/2024.

Assim, permaneço convicta quanto à desnecessidade de reforma do ato ora atacado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,mantendo incólume a decisão agravada de ID 9508182.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)